Tribunal: TJMT
Processo: 1046208-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046208-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE EDUARDO FARIAS DE SOUSA - CPF: 096.873.574-60 (ADVOGADO), JAMES WILLIAM DO NASCIMENTO MARINHO - CPF: 007.900.424-52 (AGRAVANTE), JOYCE BESERRA MARINHO - CPF: 712.675.744-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DO RITO PARA EXPROPRIAÇÃO. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. INEXISTÊNCIA DE EXONERAÇÃO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS. EXCEÇÃO LEGAL PARA CRÉDITO ALIMENTAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar que determinou o bloqueio e a penhora de valores em contas bancárias do executado, por meio do sistema SISBAJUD, no montante de R$ 37.955,08, após a conversão do rito executivo para a modalidade expropriatória.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nula a penhora on-line por ausência de intimação prévia do devedor para pagamento voluntário; (ii) saber se a maioridade e a alegada autonomia financeira da alimentanda afastam a exigibilidade do crédito alimentar; (iii) saber se os valores bloqueados seriam impenhoráveis por suposta origem previdenciária; e (iv) saber se o alegado excesso de execução pode ser apreciado em sede de Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

A execução de alimentos admite a conversão do rito para a expropriação, nos termos do art. 528, § 8º, do CPC, sendo legítima a penhora eletrônica de ativos financeiros, com contraditório diferido, conforme previsão dos arts. 835, I, e 854 do CPC.

A maioridade civil da alimentanda não extingue automaticamente a obrigação alimentar, a qual subsiste até decisão judicial expressa de exoneração, nos termos da Súmula 358 do STJ.

A alegação de impenhorabilidade de verbas exige prova inequívoca da origem dos valores bloqueados, ônus que incumbe ao executado, sendo certo, ainda, que a proteção do art. 833, IV e X, do CPC não se aplica à penhora para satisfação de crédito alimentar, por força do § 2º do mesmo dispositivo.

A discussão acerca de eventual excesso de execução demanda análise técnica dos cálculos e deve ser deduzida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença perante o juízo de origem, não se revelando adequada a via recursal eleita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a penhora on-line realizada em cumprimento de sentença de alimentos, ainda que sem intimação prévia do devedor, assegurado o contraditório em momento posterior.

2. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que subsiste até decisão judicial exoneratória.

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não se aplica à execução de crédito alimentar, independentemente da origem da verba constrita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 528, § 8º; 833, IV, X e § 2º; 835, I; 854.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAMES WILLIAM DO NASCIMENTO MARINHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos (Número Único 1009068-33.2023.8.11.0045), ajuizada contra o agravante por JOYCE BESERRA MARINHO, que determinou o bloqueio e penhora de valores em contas bancárias do Agravante no montante de R$ 37.955,08 (cf. Id. nº 212652035 dos autos de origem).

Em suas razões, o agravante alega que não foi intimado para pagamento do débito alimentar antes da determinação de penhora online via SISBAJUD.

Sustenta que a agravada é maior de idade (20 anos), possui emprego e renda fixa, não estando em situação de vulnerabilidade que justifique medida constritiva emergencial.

Argumenta que sofreu acidente de trânsito recentemente, encontra-se com contrato de trabalho suspenso e depende de benefício previdenciário para sua subsistência, estando impossibilitado de acessar seus recursos financeiros em razão do bloqueio judicial.

Aduz ainda que o valor cobrado pela agravada está em desacordo com o percentual fixado na sentença que estabeleceu os alimentos (25% de sua remuneração), configurando excesso de execução.

Requer a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos todos os atos de execução e expropriação, especialmente com o desbloqueio das contas vinculadas ao seu CPF. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada (cf. Id. nº 337214881).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id. nº 339708350).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 340689866).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAMES WILLIAM DO NASCIMENTO MARINHO contra decisão que determinou o bloqueio e penhora de valores em contas bancárias do agravante.

Quanto à alegação de ausência de intimação prévia para pagamento voluntário, verifico que a decisão agravada foi proferida em sede de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, procedimento no qual o juízo de origem, constatando a maioridade da exequente, determinou a conversão do rito para o de expropriação, nos termos do art. 528, §8º, do Código de Processo Civil. Tal conversão está em conformidade com a legislação processual vigente, que prevê expressamente a possibilidade de execução de alimentos pelo rito da expropriação quando o exequente assim optar ou quando se tratar de pretérito alimentar.

Nesse contexto, a determinação de penhora “online” via SISBAJUD encontra amparo legal nos artigos 835, I, e 854 do Código de Processo Civil, que estabelecem a preferência do dinheiro na ordem de penhora e a possibilidade de sua constrição por meio eletrônico. Ademais, tratando-se de execução de alimentos, a urgência é presumida pela própria natureza do crédito, que visa garantir a subsistência do alimentando.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO (ART. 854, § 3º, I, CPC). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR OU DA CONDIÇÃO DE RESERVA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA IMPENHORABILIDADE. PENHORA ONLINE REALIZADA SEM PRÉVIA CIÊNCIA DO DEVEDOR. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa, manteve bloqueio de valores via SISBAJUD, rejeitou alegação de impenhorabilidade e afastou nulidade da penhora, convertendo a quantia em pagamento parcial da dívida.

II. Questões em discussão

As questões devolvidas consistem em: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza absolutamente impenhorável, seja por derivarem de proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), seja por se inserirem no limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC); (ii) analisar eventual nulidade da penhora eletrônica por ausência de prévia ciência do executado.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC não se presume, ao revés, exige prova inequívoca da origem alimentar da verba ou de sua condição de reserva de pequena poupança. O art. 854, § 3º, I, do CPC impõe ao executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade.

No caso, nenhum extrato bancário, comprovante de depósito ou documento correlaciona os valores constritos ao benefício previdenciário alegado. A mera demonstração de que o agravante é aposentado não basta.

A proteção do art. 833, X, do CPC - inclusive conforme interpretação ampliativa do STJ no REsp 1.340.120/SP, exige demonstração de que se trata de pequena poupança voltada ao mínimo existencial, o que não ocorreu.

A penhora via SISBAJUD, por sua vez, deve ocorrer sem prévia intimação do executado (art. 854, caput, CPC), resguardado o contraditório em momento posterior, o que foi devidamente assegurado.

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Teses firmadas: 1. A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige comprovação efetiva da origem alimentar ou da condição de reserva inferior a quarenta salários mínimos, não se admitindo presunção.

2. Compete ao executado o ônus de demonstrar, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, que a quantia bloqueada é impenhorável.

3. A penhora eletrônica via SISBAJUD é regularmente realizada sem prévia ciência do devedor, constituindo contraditório diferido suficiente para sua validade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 835, I; 854, caput e § 3º, I.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.340.120/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.” (N.U 1028488-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

No que tange à alegação de que a agravada é maior de idade e possui renda própria, tal circunstância, por si só, não afasta o direito à execução de alimentos fixados judicialmente e não adimplidos. Conforme entendimento pacificado na Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, "o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos". Assim, enquanto não houver decisão judicial expressa exonerando o agravante da obrigação alimentar, esta permanece exigível, independentemente da maioridade civil da alimentanda.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA EXPROPRIAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO GENITOR. SÚMULA 358 DO STJ. MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CARÁTER DE URGÊNCIA DO DÉBITO ALIMENTAR COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou a conversão do rito de prisão civil para o da expropriação.

II. Questão em discussão

Verificar se a maioridade da credora alimentar, por si só, autoriza a alteração do rito de cumprimento da obrigação de alimentos da modalidade de prisão civil para a expropriatória.

III. Razões de decidir

A maioridade do exequente não afasta, automaticamente, a natureza urgente da obrigação alimentar, especialmente quando demonstrada a continuidade da dependência econômica.

A escolha do rito da execução de alimentos cabe ao credor, nos termos do art. 798, II, a, do CPC, não sendo possível a alteração unilateral pelo juízo quando persistente o requisito da urgência.

O inadimplemento da dívida alimentar, no caso, é incontroverso e prolongado no tempo, configurando culpa exclusiva do devedor, o que justifica a retomada do rito de prisão civil como meio de coerção legítimo e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A maioridade do credor alimentar, por si só, não afasta o caráter urgente do crédito alimentar, sendo possível a manutenção do rito da prisão civil quando demonstrada a continuidade da dependência econômica.

A alteração do rito de execução alimentar só é admissível mediante decisão judicial motivada, precedida de contraditório, nos termos da Súmula 358 do STJ.” (N.U 1030874-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025)

Em relação ao suposto excesso de execução, observo que tal matéria deve ser arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença perante o juízo de origem, não sendo o Agravo de Instrumento a via adequada para tal discussão, especialmente quando não há elementos suficientes nos autos para aferir, neste momento processual, a correção ou não dos cálculos apresentados pela agravada. Ademais, eventual excesso no valor executado não invalida por completo a execução, mas apenas impõe a necessidade de readequação do
quantum
devido, o que não justifica a suspensão integral dos atos executórios.

Sobre a alegação de que o agravante depende do benefício previdenciário para sua subsistência, em razão de acidente sofrido e da suspensão de seu contrato de trabalho, embora seja uma circunstância relevante, não há nos autos prova inequívoca de que o bloqueio judicial tenha atingido exclusivamente valores provenientes de benefício previdenciário, os quais, em tese, possuem proteção legal contra penhora, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Ressalto que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC comporta exceção expressa no §2º do mesmo dispositivo, que estabelece que "o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem". Assim, mesmo que se tratasse de valores provenientes exclusivamente de benefício previdenciário, a penhora seria possível para satisfação de crédito alimentar, como é o caso dos autos.

Ademais, eventual impenhorabilidade de valores específicos deve ser arguida perante o juízo de origem, que poderá analisar a questão com maior profundidade, mediante apresentação de documentação comprobatória da origem dos recursos bloqueados e da essencialidade destes para a subsistência básica do agravante.

Por fim, destaco que o perigo de dano inverso à agravada não pode ser desconsiderado, uma vez que possui título executivo judicial e tem direito à satisfação de seu crédito alimentar, cuja natureza é prioritária e essencial.

Ante todo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026